Tribunal: TJDFT
Processo: 0712931-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712931-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0712646-36.2017.8.07.0001) proposta pelo CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING (exequente), rejeitou a impugnação à penhora da importância de R$486.710,59, apresentada pela agravante e deferiu nova pesquisa BACENJUD, inclusive em relação às filiais da executada (ID 60821571 originário). Em suas razões recursais (ID 16205559), a agravante assevera que se trata de execução de título extrajudicial objetivando a satisfação de débitos oriundos de relação locatícia havida entre as partes, no valor de R$1.571.494,21. Aduz que vem sendo surpreendida com ordens de bloqueio, incidentes em face de suas filiais, as quais vêm recaindo sobre valores necessários à manutenção da empresa e pagamento de salário de funcionários, com impacto em sua função social e gerando prejuízos irreversíveis. Ressalta que foi realizada penhora online, tendo sido bloqueada a importância de R$486.710,59. Afirma, no entanto, que a constrição recaiu sobre verbas impenhoráveis, destinadas ao pagamento de tributos, salários de seus empregados e à manutenção de sua atividade empresarial. Destaca que o salário do trabalhador tem caráter alimentar e é inviolável, sendo imperioso o desbloqueio dos valores. Salienta, ademais, que o novo bloqueio foi realizado seis meses após a penúltima constrição (realizada em junho de 2019) e um mês após o último bloqueio, havido em novembro de 2019, de forma desarrazoada. Informa ter sofrido cinco bloqueios em menos de um ano, ao passo que a jurisprudência majoritária vem aceitando como razoável que se façam consultas no sistema BACENJUD, no mínimo, uma vez por ano. Alega que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica pelo sistema BACENJUD, observando-se, contudo, o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso, com período de mais de um ano do requerimento anterior. Destaca que o recurso possui também como finalidade o reconhecimento da impossibilidade de realização de novos bloqueios, dada a orientação pretoriana exposta. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que não seja dado prosseguimento à penhora, impedindo-se o levantamento da totalidade dos valores bloqueados e, no mérito, seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Preparo regular (ID 16205564 e 16205565). Junta os documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ainda que em sede de cognição preliminar, própria desta fase do agravo, não é possível antever a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que não há nos autos evidências que sustentem as alegações da recorrente, no sentido de que os valores bloqueados destinavam-se ao pagamento de funcionários e eram essenciais à manutenção de sua atividade empresarial. O referido ponto, inclusive, foi objeto de destaque pela decisão agravada, que ressaltou que a executada, ora agravante, não demonstrou que os valores bloqueados estavam reservados para o funcionamento da empresa, de forma a comprometer o andamento da atividade empresarial, móvito pelo qual a constrição deve ser mantida. Ressalte-se, ademais, que o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, preceitua que o executado deve comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual a agravante, em princípio, não se desincumbiu. Esse é o entendimento adotado por este Tribunal. Confira-se: Execução. Penhora. Direitos aquisitivos. 1.A impenhorabilidade assegurada no CPC 833, IV, depende da comprovação da natureza salarial da verba, ônus do qual não se desincumbiu o devedor. (...) (Acórdão 1166303, 07005814120188079000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019) Outrossim, em relação à realização de sucessivos bloqueios, observa-se que não há na regulamentação aplicável à espécie – artigo 854, do Código de Processo Civil – nenhum tipo de limitação. Pretende a agravante, neste particular, promover interpretação de precedente por ela colacionado, para concluir que a utilização do sistema BACENJUD deve ser limitada a uma consulta por ano, orientação que não consta na lei e tampouco em julgado por ela transcrito em razões de recurso. Do mencionado precedente, cuja ementa foi colacionada no ID 16205559 – págs. 9/10, é possível observar clara orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a lei não limitou o uso do BACENJUD a uma única vez, posto que se trata de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, tantas vezes quanto necessário, desde que observado o critério da razoabilidade. No caso em apreço, e ao menos nesta fase de exame, não se revela desarrazoada a utilização do sistema, tendo a referida questão sido inclusive objeto de esclarecimento na origem, no sentido de que a razoabilidade da medida é apreciada no momento da autorização do bloqueio, tendo em vista as circunstâncias do caso, dentre elas a possibilidade de existência de valores em conta, haja vista a necessidade de satisfação do crédito do exequente, objetivo principal do processo de execução. Essas ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensada a necessidade de prestar informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator